Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-07.2013.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000719-07.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI (APELADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROMOÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO –NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NOS ARTS. 5º E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO ACERCA DOS NOVOS DOCUMENTOS, CASO ADMITIDOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado deve examinar se a parte comprovou o motivo da juntada extemporânea de novos documentos e, a partir do cumprimento desse requisito, avaliar se a conduta da parte se deu em conformidade o disposto no art. 5º do CPC (se agiu com boa-fé).

É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório acerca dos novos documentos juntados extemporaneamente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCELO BEDUSCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
movida em desfavor de
Marcelo Beduschi
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por ausência de provas do elemento subjetivo capaz de justificar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 8679167), o Ministério Público ressalta que apresentou 2 (dois) memoriais finais, sendo que no primeiro, manifestou pela improcedência da ação por falta de provas; todavia, posteriormente, teria se deparado com novos documentos contidos nos autos de outra investigação (extrajudicial), que somente teve conhecimento após a instrução processual, razão pela qual, pugnou por sua juntada, com fulcro no art. 435 do CPC, retificando a manifestação anterior, para pleitear a procedência dos pedidos, ante a suficiência probatória advinda.

Sustenta que, o referido dispositivo legal autoriza a apresentação de novos documentos, desde que a ciência a respeito destes tenha se efetivado em momento tardio, situação que entende evidenciada no presente caso, ressaltando que a apresentação dos memoriais com retificação foi anterior à prolação da sentença e que por essa razão deveriam ter sido considerados pelo Magistrado
a quo
.

Assevera que, os arquivos não foram nem juntados aos autos, encontrando-se apenas na contracapa, tendo sido acostado somente a petição do Ministério Público, todavia seu teor teria sido ignorado pelo Juiz sentenciante.

Por essas razões, pugna pela cassação da sentença, para que seja realizado novo julgamento pelo Magistrado Singular, levando-se em consideração os últimos memoriais ministeriais e os documentos que o acompanham, abrindo-se, antes, vistas ao Apelado para se manifestar a respeito.

Certificou-se no ID n. 8975550 que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente.

A certidão de ID n. 8679228 atesta o decurso do prazo
in albis
para o Apelado apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no ID n. 14332453 pelo provimento do apelo, ressaltando que,
verificada a ciência extemporânea dos novos documentos, aliado a ausência de má-fé do Recorrente, bem como constatada a importância das provas carreadas aos autos, plausível a invalidação da sentença, para que proceda análise do ofertado pelo Ministério Público e oportunize ao demandado o direito de contrapor o que fora anunciado tardiamente.

Por se tratar de sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admito a Remessa Necessária, por aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Marcelo Beduschi
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por ausência de provas do elemento subjetivo capaz de justificar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Antes de proceder à análise do recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Narra a inicial que, o Apelado Marcelo Berduschi, enquanto Prefeito Municipal de Comodoro e, utilizando-se desta condição, teria mandado pintar os prédios públicos, adesivar veículos, comprar material de escritório e colocar cadeiras no centro de eventos, tudo na cor vermelha, bem como utilizar veículo com a placa de numeral “0013”, cujo símbolo faz alusão ao Partido dos Trabalhadores – PT, do qual era filiado e foi eleito.

Por essas razões, foi pleiteada a procedência da ação para que o Apelado fosse condenado por ato de improbidade administrativa, em decorrência de autopromoção, com base no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/92.

Após o encerramento da instrução processual, o Magistrado Singular determinou a intimação das partes para a apresentação dos memoriais finais, tendo o Ministério Público apresentado suas alegações finais em 14-5-2018, ocasião em que pugnou pela improcedência da ação por entender que as condutas do requerido não caracterizam ato de improbidade administrativa, por não ferir o princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que
a simbologia 13 não teria sido implantada na administração pública somente pelo Requerido, antes dela já haviam obras públicas com essa identificação (ginásio de esportes), bem como verifica-se que o veículo em questão, que utiliza a placa n. NJJ – 0013 foi adquirido em 25-10-2010, portanto, antes do início da administração do Requerido.

(ID n. 8679160).

Destacou, também que,
no tocante a pintura dos prédios públicos, não há elementos de que a cor vermelha era indicativa de promoção pessoal do requerido, até porque os prédios não foram pintados somente em vermelho, mas também noutras colorações, a exemplo de amarelo e azul (sem sentido crescente).

Por sua vez, o Apelado apresentou seus memoriais finais, em 24-7-2019, também pugnando pela improcedência da ação (ID n. 8679163).

Em nova petição, protocolada em 1-10-2018 (ID n. 8679165 – fls. 304 e 305), o Ministério Público pugna pela juntada de novas provas, com base no art. 435 do CPC, cuja documentação somente teria sido descoberta pelo
Parquet
após o oferecimento dos memoriais escritos, consistente em comprovante de emplacamento (recibo de reserva de placa do veículo oficial utilizado pelo apelado, a qual remete ao número que usou nas eleições em que se sagrou vencedor), ressaltando que tal documento comprova que se autopromoveu indevidamente e também a seu partido, em detrimento da máquina pública e se utilizando de bens públicos.

Na mesma ocasião, pugnou pela procedência da ação, para que o Apelado seja condenado nas sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, em razão de ter atentado contra os princípios da administração pública, previstos no art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei n. 8.429/92.

Ato contínuo, em 20-10-2018, o Magistrado Singular sentenciou o feito (ID n. 8679166), consignando, preliminarmente, o não conhecimento da petição de fls. 304/305, sob o argumento de que,
a parte deve apresentar apenas uma vez suas alegações finais, não sendo permitido pela legislação que uma parte se manifeste por duas vezes
.

Ressaltou, ainda, que,
conhecer de tal petição seria violar a lei e ainda desconsiderar o instituto da preclusão de cada ato
.

No mérito, destacando a inexistência de ato ímprobo, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, consignando que, apesar de a cor vermelha ser de fato utilizada, ela não se apresenta predominante, também se verificam as cores branca, azul e laranja, sendo que a estrela estilizada utilizada na logo seria vermelha, enquanto que a estrela do partido dos trabalhadores é branca.

Consignou, por fim, que,
o site do Governo do Estado de Mato Grosso é predominantemente azul tal como a cor do site do PSDB, partido do atual governador do Estado, mas nem por isso tenho conhecimento de que membros do MPE estariam processando o atual governador e lhe imputando ato ilícito de improbidade (http:www.mt.gov.br –
http://www.psdb.org.br/mt/
-

http://www.psdb.org.br/
).

Pois bem.

A insurgência do Apelante se resume à desconsideração dos novos documentos juntados aos autos, em momento anterior à sentença, ressaltando que influiriam no resultado do julgamento.

Como se sabe, o art. 435 do CPC estabelece a possibilidade,
de as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Por sua vez, o parágrafo único do referido artigo, dispõe que,
admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.

Ademais, nos termos do art. 493 do CPC,
se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Conforme anteriormente ressaltado, admite-se a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, mas igualmente impõe à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente,
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC
.

No caso dos autos, observa-se que o Magistrado Singular ao sentenciar o feito, desconsiderou os novos documentos juntados pelo Ministério Público após a apresentação dos memoriais finais,
os quais não foram nem anexados ao processo
, não conhecendo da petição colacionada no ID n. 8679165 – fls. 304 e 305, ao fundamento de que não seria possível a parte apresentar dois memoriais finais, ou seja, sem fazer qualquer juízo acerca dos motivos pelos quais as novas provas foram apresentadas pelo Autor, ora Apelante, somente após a apresentação dos memoriais finais, nos termos do art. 435 do CPC.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado deve examinar se a parte comprovou o motivo da juntada extemporânea e, a partir do cumprimento desse requisito, avaliar se a conduta da parte se deu em conformidade o disposto no art. 5º do CPC (se agiu com boa-fé).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ANTIGOS. REGIME DO CPC/2015. ADMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA VERIFICAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NOS ARTS. 5º E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RENOVAÇÃO DA CEBAS. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial em que a controvérsia diz respeito a dois pontos: a) juntada alegadamente extemporânea de documentos antigos, por parte da recorrida, e b) efeitos da renovação do Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social (CEBAS), quando a publicação do ato se dá em momento no qual já vencida a vigência da certidão anterior. Histórico da demanda. 2. O Tribunal de origem, em rejulgamento dos Embargos de Declaração determinado por esta Corte no REsp 1.614.418/RS, modificou parcialmente o acórdão anterior, nos seguintes termos: a) em relação ao período da Repetição de Indébito, originalmente concedido de 22/10/2009 a 22/10/2014, o órgão fracionário, de ofício, corrigiu o que denominou "erro material", para concluir que a prova dos autos revelava que o certificado emitido em 29.2.2012 não versava sobre renovação do CEBAS, mas sobre sua primeira concessão, de modo que a repetição não poderia abranger o período anterior a 29.2.2012; b) relativamente à renovação obtida em 6.11.2015, o Tribunal a quo complementou o acórdão proferido na Apelação para ratificar o entendimento de que a renovação do CEBAS opera com efeito retroativo, tendo em vista possuir natureza meramente declaratória. Acrescentou o órgão colegiado que o art. 31 da Lei 12.101/2009 apenas prevê que a imunidade tributária tem como requisito a comprovação de que se trata de entidade beneficiente, não contendo o alcance sugerido pelo ente público (vedação dos efeitos retroativos). 3. Com a parcial modificação da situação da recorrida, esta opôs Embargos de Declaração juntando comprovantes antigos, que demostram que desde 2000 já era reconhecida oficialmente como entidade beneficiente. 4. O Tribunal de origem, depois de ouvida a Fazenda Pública, acatou a documentação, afastando a regra do art. 435 do CPC ao argumento de que se tratava de documento de conhecimento da União, uma vez que foi ela, "através de seu Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, que expediu o referido CEBAS para o período em questão (18/09/2000 a 17/09/2003)" (fl. 390, e-STJ). 5. Enfim, com o julgamento destes segundos Embargos de Declaração, ficou integralmente restabelecido o conteúdo do acórdão original. Tese de violação dos arts. 373 e 435 do CPC/2015 6. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do direito por ele vindicado, tanto no Código de Processo Civil de 1973 (art. 333, I) como no atual CPC (art. 373, I). 7. Note-se que a legislação processual, diferente do que entendeu o acórdão hostilizado, não vincula a distribuição do ônus probatório conforme o responsável pela criação do documento. Em exemplo hipotético de fácil compreensão, o fato de o devedor de uma quantia descrita no cheque por ele emitido naturalmente ter conhecimento do débito não exime o credor do ônus de instruir a petição inicial da Ação de Cobrança ou de Execução com o aludido documento representativo de dívida.

8. Ademais,
a regra do art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior de documentos novos
, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que a recorrida apresentou, em Embargos de Declaração, documentos emitidos em 2000 (a demanda foi ajuizada em 2014).

9. É
verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".
10. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo, no ponto, ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la, com a consequente devolução dos autos para que o respectivo órgão fracionário examine se a parte comprovou o motivo da juntada extemporânea e, a partir do cumprimento desse requisito, avalie se a conduta da recorrida é conforme o disposto no art. 5º do CPC.

Renovação da Cebas. Efeitos ex tunc. 11. No que se refere ao período que transcorreu entre o fim da vigência da anterior certidão (validade encerrada em 29.2.2015) e a da nova certidão (validade iniciada em 6.11.2015), não procede a pretensão da recorrente, pois os precedentes do STJ são firmes no sentido de que a renovação do CEBAS possui natureza declaratória, com eficácia ex tunc. 12. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ – REsp 1721248/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, a meu ver, resta caracterizado vício insanável na sentença recorrida, uma vez que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender ausente ato de improbidade administrativa, todavia, desconsiderou os novos documentos juntados pelo Autor, os quais poderão influir no resultado do julgamento, sem proceder à verificação quanto ao preenchimento obrigatório das circunstâncias previstas nos arts. 5º e 435, parágrafo único, do CPC.

Por conseguinte, e sem adentrar no mérito, desconstituo a sentença, para que o Magistrado Singular proceda a verificação quanto ao preenchimento obrigatório das circunstâncias previstas nos arts. 5º e 435, parágrafo único, do CPC, e caso admitidos os novos documentos, seja oportunizada a parte contrária manifestar-se acerca de tal documentação.

Ressalto, por oportuno, que, não se aplica o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, sendo admitidos os novos documentos juntados pelo Ministério Público perante o Juízo de Primeiro Grau (
os quais não estão anexados nestes autos
), que foram desconsiderados por ocasião da sentença, deve-se oportunizar o contraditório do Apelado.

Não bastasse, não houve qualquer análise dos novos documentos correlatos à causa de pedir pelo Juiz singular, de forma que, eventual análise por este Colegiado ensejaria nulidade processual, com supressão de instância a impedir o exercício futuro do duplo grau de jurisdição e do pleno exercício do contraditório por ambas as partes. Logo, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

NOVOS DOCUMENTOS CORRELATOS À CAUSA DE PEDIR JUNTADOS COM RECURSO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO COM ANÁLISE DE PROVAS E MÉRITO PELO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-PR - RI: 00106873220178160030 PR 0010687-32.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2019). [Destaquei]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Magistrado Singular proceda à verificação quanto ao preenchimento obrigatório das circunstâncias previstas nos arts. 5º e 435, parágrafo único, do CPC, em relação aos novos documentos juntados pelo Ministério Público na petição colacionada no ID n. 8679165 – fls. 304 e 305, com a posterior oportunidade de contraditório à parte contrária, restando
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor de MARCELO BEDUSCHI, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 719-07.2013.811.0046, que julgou improcedentes os pedidos.

Informa o Recorrente que ajuizou a ação objetivando a responsabilização do Requerido, Prefeito do Município de Comodoro à época dos fatos, por ter utilizado da máquina pública pra se autopromover.

Alega que, pela precariedade das provas, o
parquet
manifestou-se pela improcedência dos pedidos. Ao depois, em procedimento diverso, surgiram documentos novos, o que ensejou a juntada posterior de tais arquivos aos autos, peticionando pela procedência da demanda.

Registra que o MM. Juiz, sem analisar tais documentos, proferiu sentença de improcedência dos pedidos, entendendo por intempestiva tal intervenção.

Invoca a necessidade de observância ao disposto no artigo 435 do Código Adjetivo Civil, que possibilita às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, admitindo inclusive a posterior juntada de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação (Parágrafo único)

Pugnou, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada e o Juiz considere os documentos juntados a prolação de nova sentença.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso.

A douta Relatora deu provimento ao recurso, restando prejudicado a remessa obrigatória.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 permite a juntada de documentação superveniente aos autos, vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Informativo 533, tem firmado o entendimento que até em sede de apelação é permitida a apresentação de novas informações, desde que atendidos tais requisitos:

“a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;

b) não haja indício de má-fé;

c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 398 do CPC).” (STJ, 1ª Turma, REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013)

Depreende-se das razões recursais que a documentação só chegou ao conhecimento do autor após as alegações finais, em razão de procedimento de investigação diverso, cabendo ao julgador singular se tais documentos preenchem os requisitos acima listados.

Nesse sentido:

“8. Ademais, a regra do art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo esta a situação dos autos, uma vez que a recorrida apresentou, em Embargos de Declaração, documentos emitidos em 2000 (a demanda foi ajuizada em 2014).

9. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes"se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada" comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º ".

10. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo, no ponto, ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la, com a consequente devolução dos autos para que o respectivo órgão fracionário examine se a parte comprovou o motivo da juntada extemporânea e, a partir do cumprimento desse requisito, avalie se a conduta da recorrida é conforme o disposto no art. 5º do CPC. Renovação da Cebas. Efeitos ex tunc.

(...) (REsp 1721248/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

No caso em apreço, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que houve apresentação de documentos pelos autores, ora agravados, somente quando da apresentação das alegações finais e, ainda que oportunizado o contraditório, não constou no aresto combatido a justificativa para não terem sido trazidos com a inicial. É de rigor, portanto, a reforma do acórdão recorrido no ponto, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem para que examine se a parte comprovou o motivo da juntada extemporânea e, a partir do cumprimento desse requisito, avalie se a conduta da agravada se deu em conformidade com o disposto no art. 5º do CPC e para que proceda com o rejulgamento da demanda no que entender pertinente.

2. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568 do STJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda com reexame da matéria à luz da jurisprudência desta Corte. Resta prejudicada, por ora, a análise das demais alegações contidas no reclamo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de abril de 2020. MINISTRO MARCO BUZZI Relator” (STJ - AREsp: 1647782 RJ 2020/0007073-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 29/04/2020)

Desse modo, a sentença recorrida possui vício insanável, sendo necessária a sua desconstituição para prolação de outra sentença, manifestando-se sobre o preenchimento obrigatório dos requisitos insertos nos artigos 5º e 435, parágrafo único, do CPC.

Fortes em tais argumentos, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o voto da Douta Relatora, para prover o recurso voluntário, restando prejudicada a análise do reexame necessário de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020